Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024906-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON GOMES - CPF: 368.382.769-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ELANCE FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 42.724.938/0001-02 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso,
ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edson Gomes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c pedido de tutela antecipada de urgência c/c obrigação de fazer, movida em face do Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli, indeferiu a tutela provisória de urgência em que se pretendia a suspensão dos descontos do empréstimo consignado junto ao INSS.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois trata-se, na origem, de procedimento visando o cancelamento do cadastro de empréstimo consignado junto ao INSS, diante da quitação antecipada do débito. Afirma ser idoso, aposentado e, ao ser contatado via aplicativo Whatsapp pelo telefone no. (11) 94917-5522, teria recebido informações de que fazia jus a receber certo valor em razão de ser beneficiário do INSS. Alega que descobriu, posteriormente à contratação, que se tratava de empréstimo consignado com descontos em folha, na quantia total de R$ 11.505,36 (onze mil quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos), com registro pelos contratos n. 351584380-7 e 354024963-2, datados de 15.11.2021 e 18.03.2022, respectivamente.

Segue asseverando que contatou a instituição bancária a fim de quitar os contratos, recebendo um boleto com o valor nominal dos empréstimos, emitido pela correspondente Elance Financeira Eirelil, através do telefone n.o (21) 99892-0885, efetuando o pagamento de boa-fé. Contudo, os descontos no benefício previdenciário não cessaram e a correspondente passou a restituir os valores das parcelas na conta bancária do agravante mensalmente.

A tutela recursal não foi concedida (id. 153254693).

A d. Magistrada prestou as informações (id. 154188683).

Somente o Banco Pan S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155087175).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edson Gomes

ajuizou ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer contra o
Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli
., aduzindo que no dia 18 de novembro de 2021 recebeu mensagem on-line pelo aplicativo
WhatsApp
(número (11) 94917 5522), realizada por atendente de nome Suelen, informando a existência de um benefício a receber em razão de ser aposentado pelo INSS. Alega que o primeiro benefício recebido foi no valor de R$ 5.654,53 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) com 84 parcelas de R$ 165,29 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo este depositado pelo Banco Pan, na data de 16 de novembro de 2021.

Já no dia 18 de março de 2022, realizou outro empréstimo no mesmo banco, desta vez no valor de R$ 6.616,05 (seis mil e seiscentos e dezesseis reais e cinco centavos), com parcelas de 84 vezes de 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos), com o mesmo número de telefone, totalizando assim, o valor de R$ 11.505,36 (onze mil quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos) em empréstimos.

No dia 07 de junho de 2022, ao perceber que, na verdade, tratava-se de empréstimos consignados, o autor entrou em contato com o mesmo número e pediu para devolver os valores e quitar o empréstimo antecipadamente. Na ligação, a atendente passou o número da empresa Elance Financeira para que pudesse ser feita a devolução dos valores depositados. Posteriormente, a empresa Elance Financeira, através do no (21 99892 0885), entrou em contato com o agravante, por meio da atendente Gabriela, enviando o boleto para que fosse pago o valor de R$ 11.505,36 (onze mil e quinhentos e cinco e trinta e seis centavos) que seria o valor total do empréstimo, após o mesmo realizou o pagamento. Não obstante ter pago os valores, os descontos em sua aposentadoria não cessaram. Após o pagamento do boleto, o autor, acreditando ter caído em um golpe, registrou Boletim de Ocorrência detalhando o ocorrido.

Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para que seja retirado o contrato de empréstimo consignado juntamente ao INSS, e, ao final, a total procedência da inicial, com a condenação das rés ao pagamento de dano moral.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 95247861 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando a necessidade de suspensão dos descontos no benefício previdenciário, diante da presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas do agravante, não está demonstrada, ao menos em uma análise perfunctória, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária, tendo em vista que o próprio agravante confirma a contratação de dois empréstimos consignados, que foram realizados por meio de assinatura eletrônica confirmados por biometria facial. Ainda, forneceu seus documentos pessoais e recebeu os valores contratados em sua conta bancária. Contudo, ao tentar efetuar a devolução do empréstimo, buscou não a instituição bancária, mas sim a empresa Elance Financeira Eireli.

Deste modo, em análise sumária do caso, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada sobre a suposta invalidade do contrato, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a necessidade de oportunizar o contraditório, haja vista a necessidade de maior dilação probatória ao caso.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Pois bem. No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não se fazem presentes. Isso porque, a parte autora pleiteia em sede de tutela antecipada a retirada do contrato de empréstimo consignado juntamente ao INSS, para que não haja mais os descontos em seu benefício, contudo, neste momento processual não há como analisar se o contrato é inválido, de modo que sendo retirado do INSS resta-se prejudicado o mérito da demanda.

Existentes os requisitos elencados deverá o julgador acatar o pleito liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição robusta, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, uma vez que é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.
” (Id. 95247861– autos de origem)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e durante a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
” (RAI n. 1013134-31.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
” (RAI n. 1018826-11.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

[...]. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado).
Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação
. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJRS, RAI, no 51648873720228217000, 17a Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022 - destaquei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023